Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. Dessa forma, o consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade deste delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.